Tribunal: STF
Processo: Rcl 20772
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação não é instrumento processual adequado a impugnar decisões monocráticas, de turma ou do Plenário do próprio Tribunal. Precedentes. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Inexistência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Reiteração de argumentos já apreciados pelo acórdão embargado. Caráter protelatório. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.